Tribunal: TJMT
Processo: 1060037-87.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060037-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MABEL PAVANI - CPF: 784.638.401-59 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1060037-87.2023.8.11.0001

Origem:
3° JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
MABEL PAVANI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM COMPROVADO. CONDUTA ILÍCITA
CARACTERIZADA
. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Trata-se de ação que a parte reclamante denominou de: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS” De
proêmio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é dispensado, na presente sentença, o relatório, contudo, neste decisum, serão mencionados os elementos de convicção, com breve resumo dos fatos relevantes. É curial salientar, ainda, que
o
feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não havendo qualquer questão preliminar suscitada pelas partes, passo ao exame do mérito da celeuma. O reclamante, como se pode verificar no ID 132065214 – pág.16, tem por desiderato o quanto segue: “Requer que
o
Reclamado seja condenado a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a Requerente, pelos danos morais causados;” Apregoa o reclamante, no ID 132065214 – pág.02-04, que: “A requerente, contratou os serviços da requerida, qual seja, transporte aéreo, para viajar de Cuiabá – MT (cidade de origem) no dia 28/09/2023 as 02:05am (voo 4341) e tinha como destino final a cidade de Fernando de Noronha, sendo que o seu voo estava previsto para chegar
as
14:35pm, desta mesma data. Ocorre que, os percalços começaram no momento da conexão, onde
a
autora pousou na cidade de São Paulo – Campinas e faria conexão ainda em Recife, para finalmente chegar em seu
destino final
. Ocorre que o seu
voo

para Recife
foi cancelado e autora foi reacomodada em outro voo, com o cancelamento do voo preliminarmente contratado a requerente chegou em seu
destino final
cerca de 3 (três) horas após o
voo
preliminarmente contratado por ela! NO ENTANTO, O QUE LHE CAUSOU PREJUÍZOS MORAIS E MATERIAIS, ANGÚSTIA, AFLIÇÃO, FOI O FATO DE TER TIDO A SUA MALA EXTRAVIADA.
A
autora ao chegar no aeroporto de Fernando de Noronha e aguardar a sua bagagem na esteira de retirada, foi surpreendida com
a
informação de que a sua mala não teria chegado ao seu destino, imediatamente se dirigiu até o balcão do Réu em busca de informações, onde foi informada que a sua bagagem estaria em outra cidade e que
os mesmos
tomariam as medidas necessárias a fim de entregar a mala
a
autora. Ocorre que,
a
autora havia viajado para um casamento, sendo que naquela mesma data já teria um evento para participar e todos os seus pertences estavam na mala, o qual foi extraviada!
A
autora entrou em total desespero, pois não tinha sequer produtos de higiene para usar assim que chegou em seu destino. O Réu que se comprometeu a localizar a mala e entrega-la o mais breve possível, não cumpriu com o acordado e demorou mais de 48 (quarenta e oito horas) para localiza-la e finalmente entregar, como se não bastasse todo o percalço aqui já narrado, o Réu agiu com total desleixo, desídia e desrespeito com a autora, uma vez que sequer prestavam esclarecimentos acerca da bagagem e não a entregou como havia informado, necessitando a autora e os demais passageiros que teve a sua bagagem extraviada ir até o aeroporto e enfrentar uma enorme fila para poder resgatar suas bagagens! Ocorre que
a
autora ficou em um verdadeiro prejuízo, sem roupa para vestir nos eventos do casamento, as quais havia comprado com a devida antecedência e se programado, sem produtos básicos de higiene, vestimentas intimas, necessitando adquirir e ter prejuízos financeiros. Excelência, é um absurdo os fatos aqui narrados, visto que,
a
autora pagou caro pela prestação dos serviços da Requerida, tendo está
a
obrigação de proporcionar segurança e zelo com a bagagem dos seus consumidores, no entanto, agem de maneira contraria, sem cautela, EXTRAVIOU a mala da requerente, tendo que
a mesma
ficar no prejuízo e adquirir novos produtos de higiene pessoal, objetos pessoais, roupas.
A
autora se sentiu lesada e totalmente constrangida com total descaso da Requerida. Excelência é um absurdo tal ato, reiterado (já que isso acontece por diversas vezes), praticado pela cia aérea, onde os seus consumidores pagam caro pela prestação de seus serviços e não os tem prestados de forma eficaz. Percebe-se que a parte requerida agiu dolosamente por diversas vezes com
a
autora, já que além de extraviar sua mala, agiu com descaso ao tentar solucionar o
litigio
. Portanto esses são os fatos que justifica a presente, já que a parte Ré agiu, e diariamente, age, com total desídia com os seus clientes, tentando se “desvencilhar” de suas obrigações, não prestando amparo necessário, sem se importar com os prejuízos que isso irá causa, sendo assim, serve a presente, no sentido de ser ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos de forma punitiva e compensatória por ver seus direitos violados pela Requerida.” A reclamada, por sua vez, no ID 136231915 –pág.13, requereu “que seja julgada improcedente a presente demanda.” A reclamada asseverou, em suma, no ID 136231915 –pág.06-08, que:
“
A Autora sustenta que no momento do desembarque no aeroporto de Fernando de Noronha verificou que sua mala não estava com as demais bagagens na esteira. Registrou, dessa forma, junto à empresa Ré, o RIB – Registro de Irregularidade de Bagagem, ocasião em que as buscas foram iniciadas. Dessa forma, a bagagem foi localizada, bem como foi devolvida à Autora em 30/09/2023 – APENAS 48HRS APÓS SEU DESEMBAQUE, FRISE-SE, conforme as próprias alegações Autorais em sua exordial. Neste ponto, cumpre esclarecer que, em caso de atraso na entrega da bagagem o Código Brasileiro da Aeronáutica, em seu artigo 234, parágrafo 5º, determina que serão adotadas as regras descritas na seção relativa ao contrato de carga. Com efeito, o artigo 244, parágrafo 6º do mesmo diploma legal, por sua vez, determina que
o
dano ou avaria e o extravio da carga serão apurados de acordo com a legislação específica. Ora, no caso em comento,
a
empresa Ré agiu de forma eficaz, consoante com o entendimento ao que prevê a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), procedendo a localização e devolução da bagagem dentro do que prevê a legislação (até 7 dias). Por todo o exposto,
a
AZUL consigna que agiu em estrito cumprimento ao que prevê a legislação, em caso de extravio de bagagem, não podendo ser penalizada por isso.” A solução do mérito da celeuma instaurada depende da seguinte análise: se houve ou não falha na prestação de serviço e consequentemente o dever de indenizar. De proêmio, é curial salientar que, no caso em testilha, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373). Lucubrando o feito, verifico que a Requerente colacionou o Registro de Irregularidade de Bagagem (id 132065224), restando configurado o ato ilícito da companhia aérea passível de indenização por danos morais. A propósito: “Deve ser responsabilizada
a
empresa de transporte aéreo pelos danos morais e materiais causados ao passageiro em decorrência de extravio de bagagem [...]
”.
(N.U 1021372-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022,
Publicado
no DJE 10/10/2022)” “[...] O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que
o
gerou.
A
indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1000465-12.2019.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 23/09/2022)” [...] 2. A falha na prestação do serviço restou demonstrado com extravio da bagagem do passageiro que teve reconhecido o direito de restituição por dano material. 3. Os danos morais, por sua vez, restam comprovados tanto em razão da perda da bagagem pelo consumidor que teve que seguir viagem sem seus pertences, quanto ao fato de ter tentado resolver administrativamente sem retorno da empresa
recorrente.(
N.U 1001234-13.2020.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022) “5. Outrossim, o extravio de bagagem, ainda que temporário, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral. 6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia arbitrada na sentença se encontra em desacordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal [...]
”.
(N.U 8010179-14.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020,
Publicado
no DJE 22/10/2020)”. Com efeito, por todos estes assentes fundamentos,
impoe-se
seja julgado procedente o pedido formulado na peça proemial. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:
julgo
procedente o pedido de indenização por dano moral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ana Rosa Martins Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se
.
Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema
PJe
. (assinado
digitalmente)
Jeverson
Luiz
Quintieri
Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a) a
companhia

aérea

restituiu
a
bagagem

dentro
do
período
legal; b) a
conduta

não

ocasionou

danos

morais
; e c) o
quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma da sentença para
improced
entes
os
pedidos

iniciais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Atraso

na

entrega
d
e
bagagem
.
O transporte de bagagem se trata de obrigação

acessória
do
contrato
de
transporte

aéreo
,
devendo

este

serviço

ocorrer
de forma
adequada
e
eficiente
.
H
avendo

prova
s
de que a
bagagem

foi

efetivamente

extraviada
,
encontra
-se
caracteriza
a
conduta

ilícita
.

5.
Quanto ao ponto, o juízo
a quo
bem
registrou
que a parte reclamante “
colacionou o Registro de Irregularidade de Bagagem (id 132065224), restando configurado o ato ilícito da companhia aérea passível de indenização por danos morais
”
.

6.

Dano moral
in
re

ipsa
.

O extravio de bagagem gera dano moral
in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da
companhia aérea
, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais (
N.U 1005251-75.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024; N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 01/10/2023 e N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/04/2023,
publicado
no DJE 18/04/2023
).

7
.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o
extravio
de
bagagem

que estava com vestimentas e itens que seriam utilizados em casamento, cuja
devolução
ocorreu

somente

a
pós
48 horas,
a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$

6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1063308-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024).

8
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9
.
Sucumbência.

Custas p
rocessuais e honorários
advocatícios,

fixados em2
0%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

10
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024